Tribunal: STF
Processo: RHC 58747
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) DENUNCIA. NÃO E INEPTA, EM RELAÇÃO A UM DOS
ACUSADOS, A DENUNCIA QUE DESCREVE SUA ATIVIDADE COM INDICAÇÃO DAS
FOLHAS DOS AUTOS EM QUE SE REVELA, ACRESCENTANDO QUE CONSISTIA NO
USO DOS MESMOS MEIOS FRAUDULENTOS JA DESCRITOS QUANTO AOS DEMAIS. 2)
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. A OMISSAO DA DENUNCIA QUANTO A ALGUM
DOS PARTICIPANTES NA AÇÃO CRIMINOSA E SUPRIVEL (CPP, ART-569), NÃO
CONSTITUINDO CAUSA DE SUA NULIDADE EM RELAÇÃO A QUEM FOI POR ELA
ALCANCADO.